Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705095-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGNA MOREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 28072379) interposta por MAGNA MOREIRA DOS SANTOS em face da sentença ID 28072367, proferida pelo Juízo da ID 28072345 que nos autos da ação de indenização com pedido de pensão n° 0705095-46.2020.8.07.0018, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos delineados na inicial. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. Diante da improcedência dos pedidos, não há que se falar em valor condenatório ou em proveito econômico, motivo pelo qual serve como parâmetro o valor da causa (art. 85, §2o do CPC/15). Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos constantes do artigo 85, §3o, do CPC, condeno o autor em honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, lembrando-se que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. Em razão da prolação de sentença em favor do Distrito Federal não há que se cogitar remessa necessária, conforme art. 496, inciso I e §1o do CPC. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração, pela Apelante, os quais não foram acolhidos, conforme sentença ID ID 28072345. Após a interposição da apelação ID 28072379, o Distrito Federal apresenta contrarrazões ID 28072384 e, posteriormente, junta documentos ID 30004641, ID 30005642 e ID 30004643. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10, 932, parágrafo único e 933, caput, todos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 dias, apresentar manifestação acerca dos documentos ID 30004641, ID 30005642 e ID 30004643, anexados ao processo pelo Apelado. Publique-se. Intime-se. Após voltem-me conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2021 10:04:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador